Tribunal: TJMT
Processo: 1035659-33.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035659-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MICHAEL ROSA BATILI - CPF: 016.138.271-13 (RECORRENTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 – 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso
:
1035659-33.2024.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente
: MICHAEL ROSA BATILI.

Recorrido(s)
:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E SERASA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/09/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA –
NEGATIVAÇÃO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO DO RECLAMANTE – AJUIZAMENTO DE VÁRIAS DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. 220738731, que indeferiu a petição inicial e que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, III, c/c art. 485, I, do Código de Processo Civil.

Ainda, determinou a remessa de cópia integral do feito à OAB/MT e ao Ministério Público Estadual, bem como determinou comunicação ao NUMOPEDE.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Inexistência de duplicidade de ações em desfavor das recorridas;

2)

Ausência de litigância de má-fé - Direito à ação;

3)

Ausência de notificação das negativações – Súmula 359 do STJ;

4)

Desrespeito e tentativa de impedir o exercício livre da advocacia.

Ao final, requer a reforma da sentença e a revogação da determinação de expedição de ofício junto a Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público Estadual e NUMOPEDE.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, constata-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Segundo consta na petição inicial, o demandante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pelas reclamadas, em razão de débito no valor de
R$ 351,39 (trezentos e cinquenta e um reais e trinta e nove centavos)
, que afirma desconhecer.

O magistrado singular, após pesquisa do nome e do CPF do autor junto ao Sistema PJe,

indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito
,
sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que
:

(...)
constatei que a parte reclamante
distribuiu 17 (dezessete) ações
em face da mesma parte reclamada
SERASA EXPERIAN
e outras partes e, ainda,
utilizou-se dos mesmos fatos acima expendidos
nas 17 ações anteriormente referidas, alterando apenas o valor da negativação junto ao órgão negativador
. Segue
print
do Sistema Pje comprovando a distribuição das 17 ações em mesma data:

(...)

Note-se que os 17 (dezessete) processos foram
ajuizados no mesmo dia (23/05/2024)
e todos contra a reclamada SERASA EXPERIAN e outra parte, sendo que, em
13 (treze) dos referidos 17 (dezessete) processos, constam, como reclamadas, o Serasa Experian e a
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ressalto, ainda, que o fato da parte reclamante fazer jus à gratuidade de justiça, por se tratar do Juizado Especial Cível, não a legitima a exercer, de modo abusivo e temerário, o direito de ação, que, como sabido, não é absoluto e irrestrito
.

A propositura de demanda judicial está condicionada à adequação, necessidade e utilidade do provimento pretendido e à efetividade da prestação jurisdicional, à luz do custo/benefício do processo.

(...)

Pois bem,
no caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, consoante Nota Técnica emitida pela Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído pela Portaria n. 026/2021-CGJ/TJMT, configura-se como litigantes seriais aqueles que “
fazem uso repetitivo do Poder Judiciário para pleitear ou defender direitos que caracterizam pretensões resistidas, de forma habitual. Caracterizam-se por possuírem multiplicidade de relações jurídicas semelhantes que, quando discutidas, dão ensejo a uma multiplicidade de demandas idênticas com diversas partes de um grupo homogêneo
”.

Em atenção à documentação emitida pela Corregedoria-Geral, a qual visa identificar e tratar da parcela das lides consideradas predatórias ou fraudulentas, há a recomendação de indeferir múltiplas petições iniciais quando propostas contra o mesmo fornecedor, decorrente de mesmo contrato, determinando a propositura de uma única ação.

In casu
, foi identificado o ajuizamento de 13 (treze) processos, no mesmo dia (
23/05/2024
), em nome da parte autora, contra as
reclamadas Serasa Experian S.A. e
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., diferenciadas apenas quanto ao valor das negativações discutidas.

Nesse contexto, o reclamado se qualifica como um
Litigante Serial
, visto que se utilizou de modo repetitivo do Poder Judiciário para pleitear múltiplas demandas que poderiam ser aglutinadas em um único processo, gerando, assim, entrave e desgaste desnecessário à máquina judiciária.

Frisa-se que a jurisprudência é no sentido de que o fracionamento de ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – EXTINÇÃO DA AÇÃO MANTIDA –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
O fracionamento das ações, como na hipótese, consiste em verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a Autora ajuizou outras 05 ações contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida
.
(TJMT - N.U 1006688-34.2021.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/07/2022,
Publicado
no DJE 11/07/2022) (grifei)

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJ-MT 10001052120228110029 MT, Relator: Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (grifei)

De outro
norte
, “
o fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e
configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito
, nos termos do art.
485
, inc.
VI
, do
CPC
” (TJ-MT 10026263620218110008 MT, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022).

Importante
ressal
tar q
u
e
é dever do magistrado, em constando possível atuação fraudulenta ou ilícita, informar aos órgãos e instituições para adotar as medidas cabíveis na legislação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024